Tribunal: TJDFT
Processo: 0701591-76.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Númerodo processo: 0701591-76.2026.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS MARQUES AGRAVADO: PROJETO VARJAO 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE - LTDA, TEMAZEC DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA, ANDRE HELOU RAHAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS MARQUES contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais n. 0701812-56.2026.8.07.0001, proposta pelo agravante em desfavor de PROJETO VARJÃO 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA., TEMAZEC DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA. e ANDRÉ HELOU RAHAL. Nos termos da r. decisão agravada (ID 262258919 dos autos originários), o juízo de primeiro grau indeferiu a concessão da justiça gratuita e concedeu prazo para o recolhimento das custas iniciais, advertindo acerca do cancelamento da distribuição em caso de inércia, além de consignar ressalvas quanto à legitimidade passiva de TEMAZEC DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA. e de ANDRÉ HELOU RAHAL. Na oportunidade, entendeu que a gratuidade de justiça somente deve ser deferida àqueles que comprovem insuficiência de recursos, de modo a não suportarem as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família, gizando que a simples declaração de hipossuficiência não possui caráter absoluto. Assentou que tal compreensão se harmoniza com o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, bem como com os arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil. Destacou, ainda, que adota como critério objetivo a Resolução n. 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal, segundo a qual é reconhecida a hipossuficiência econômica quando a renda familiar bruta não ultrapassar 5 (cinco) salários-mínimos. À vista da documentação apresentada, registrou que o autor aufere rendimentos anuais superiores a R$90.000,00 (noventa mil reais) e declarou possuir bens em montante superior a R$180.000,00 (cento e oitenta mil reais) no exercício fiscal de 2025, circunstâncias que afastariam o reconhecimento da alegada insuficiência financeira. Por essa razão, reputou não preenchidos os pressupostos legais para a concessão do benefício, determinando o recolhimento das custas para regular prosseguimento do processo. Em suas razões de recorrer (ID 80274487), o agravante sustenta que o indeferimento da gratuidade de justiça não observou adequadamente o critério legal da insuficiência de recursos aferida a partir da realidade econômica atual da parte, tendo se apoiado de forma excessivamente objetiva em dados pretéritos de renda e patrimônio extraídos da declaração de imposto de renda. Assevera que, não obstante a renda bruta anual indicada nos autos, seus custos mensais fixos superam o valor de seus rendimentos líquidos, situação que o coloca em recorrente déficit financeiro e inviabiliza o adimplemento das despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Defende que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência ostenta natureza iuris tantum e somente pode ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário, o que, a seu ver, não se verifica no caso concreto. Aduz, ainda, que a mera existência pretérita de bens ou aplicações financeiras não é suficiente para infirmar o estado atual de necessidade, sobretudo quando demonstrada a alienação substancial do patrimônio ao longo do exercício de 2025, inclusive com a venda de veículo automotor e liquidação de ativos financeiros, fatos que estariam documentalmente comprovados nos anexos do recurso. Sustenta, por conseguinte, que o critério objetivo extraído da Resolução n. 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal deve ser aplicado à luz do caso concreto, notadamente porque a renda mensal líquida indicada pelo juízo recorrido se encontra no limite ali previsto, além de incluir verbas de natureza indenizatória, como reembolsos de plano de saúde. No que tange ao pedido de atribuição de efeito suspensivo, assevera que a probabilidade do direito se encontra calcada na violação aos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil, bem como na pacífica jurisprudência que reconhece a suficiência da declaração de insuficiência de recursos quando não infirmada por prova idônea em sentido oposto. Já o risco de dano irreparável ou de difícil reparação está fundamentado na iminência do cancelamento da distribuição do processo originário, caso não sejam recolhidas as custas no prazo assinalado, circunstância que inviabilizaria o acesso à jurisdição e acarretaria prejuízo processual grave e imediato ao agravante. Com esses argumentos, pleiteia, em cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de obstar a exigibilidade do recolhimento das custas processuais até o exame definitivo do recurso pelo órgão colegiado. No mérito, postula o provimento do agravo para que seja reformada a decisão recorrida, com o consequente deferimento da gratuidade de justiça em seu favor, assegurando-se o regular prosseguimento do processo originário sem o recolhimento das despesas iniciais. Sem comprovantes de recolhimento do preparo recursal em razão do pedido de concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, (O) juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. De mesma sorte, o colendo Superior Tribunal de Justiça, na apreciação do REsp no 1988687/RJ (2022/0061185-5), por maioria, fixou a seguinte tese repetitiva (Tema 1.178): i) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural; ii) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastara presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC; iii) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Por conseguinte, a tese fixada pelo c. STJ inviabiliza o indeferimento, de plano, da concessão do benefício da justiça gratuita, cabendo ao requerente comprovar a sua condição de hipossuficiente. Há de se destacar que a documentação coligida até o momento, não se revela suficiente para corroborar a alegação de penúria, porquanto não apresentou documentos que pudessem demonstrar a impossibilidade de arcar com o pagamento do preparo sem o comprometimento de seu próprio sustento ou de seus familiares. Com efeito, o pedido de gratuidade foi inicialmente amparado em declaração de hipossuficiência firmada pelo autor, juntada sob o ID 262085144 na origem, a qual, embora goze de presunção relativa de veracidade, não é bastante, por si só, quando confrontada com outros elementos probatórios constantes dos autos. Em cumprimento à determinação judicial, o autor apresentou declarações de imposto de renda por meio da emenda à inicial (ID 262169478 dos autos de referência), das quais se extrai rendimento anual superior a R$90.000,00 (noventa mil reais), bem como a existência de bens e direitos declarados em montante superior a R$180.000,00 (cento e oitenta mil reais) no exercício fiscal de 2025, circunstâncias que foram expressamente consideradas pelo juízo de origem na decisão objurgada como incompatíveis com o reconhecimento automático da insuficiência de recursos. É certo que o agravante busca infirmar tais dados mediante a juntada, já na fase recursal, de documentação destinada a demonstrar a redução de seu patrimônio e a deterioração de sua capacidade financeira ao longo do ano de 2025, notadamente o extrato de movimentações da B3 sob o ID 80274492, que evidencia sucessivos resgates e liquidações de ativos financeiros, bem como o comprovante de autorização de transferência de veículo automotor (FIAT STRADA, placa OWU7C71), constante do ID 80274491, indicativo de alienação patrimonial recente. Contudo, tais documentos, embora relevantes para a compreensão da situação econômica atual do recorrente, não permitem concluir, de forma segura, que o agravante se encontre impossibilitado de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento, sobretudo porque não há, nos autos, demonstração clara e sistematizada das despesas ordinárias alegadas, especialmente quando cotejadas com os rendimentos declarados e com a manutenção de padrão econômico relativamente elevado nos exercícios imediatamente anteriores. Os contracheques juntados sob o ID 262086836 indicam remuneração líquida mensal em torno de R$7.600,00 (sete mil e seiscentos reais), valor que está desacompanhado de documentação completa e contemporânea que permita aferir, com precisão, o alegado déficit estrutural entre receitas e despesas, limitando-se a alegações genéricas e a lançamentos financeiros fragmentados. Por conseguinte, à míngua de prova mais robusta e sistematizada, sobreleva o entendimento de que os elementos constantes dos autos não são suficientes, neste estágio, para afastar a conclusão do juízo de origem. Assim, determino a intimação do recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, tais como extratos bancários de todas as contas de titularidade do recorrente dos últimos 3 (três) meses; faturas dos cartões de crédito do agravante dos últimos 3 (três) meses; planilha discriminada de despesas mensais essenciais, acompanhada dos respectivos comprovantes e esclarecimentos quanto à disponibilidade imediata ou não dos valores oriundos de aplicações financeiras já liquidadas, dentre outros. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 23 de janeiro de 2026 às 15:03:01. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora